Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721593-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COTA-PARTE DA AGRAVANTE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL USADO PARA LOCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Nos moldes do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo quanto à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados do vencimento da última parcela. 3. Cuida-se do título executivo positivado em escritura pública de compra e venda, com garantia fidejussória, cuja primeira parcela venceu em 18/10/2002 e a última em 18/09/2006. A presente execução foi proposta em 17/12/2010 (ID 26317716). Portanto, antes do decurso de 5 (cinco) anos do vencimento da última parcela exequenda. 4. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois não restou comprovado que o bem era utilizado para sua moradia e de sua família, ou que os alugueres provenientes da locação do imóvel constrito são revertidos exclusivamente para a subsistência da entidade familiar, não havendo como emprestar a proteção da Lei 8.009/90, a sua cota-parte, devendo permanecer hígida a penhora efetuada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O julgado restou integralizado por meio do acórdão 1402399, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, sem emprestar-lhes efeitos infringentes (ID 33069887). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 366 e 838, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a devedora principal e a ora recorrida firmaram acordo administrativo, após o vencimento do contrato, alargando o prazo da obrigação e dilatando o prescricional, sem a sua anuência. Assim, defende a exoneração da fiança prestada, por novação e moratória sem o consentimento do fiador. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 371, 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, em especial pela falta de análise de documentos que, no seu entender, seriam fundamentais à solução da lide; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que há nos autos provas suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito, uma vez que se trata de bem de família; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 371, 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, todos do CPC, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 366, 838, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada, acerca da inexistência de novação e quanto a não caracterização do bem penhorado como sendo de família, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Os documentos juntados pela agravante (ID 49921882) não são aptos a comprovar que o bem era usado como residência da família. Os comprovantes de conta de luz, telefone e TV por assinatura e os extratos do IRPF são anteriores ao contrato de locação, portanto, imprestáveis a comprovar que a agravante residia no imóvel. Não há comprovação, nem mesmo alegação, de que a renda auferida com a locação do imóvel penhorado era utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou mesmo para a manutenção da entidade familiar, não restando, portanto, demonstrado que o bem constrito possui as características de bem de família a justificar a preservação da meação da devedora/recorrente. Destarte, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois não restou comprovado que o bem era utilizado para sua moradia e de sua família, ou ainda que a renda proveniente da locação era destinada à locação de outro imóvel ou à manutenção da entidade familiar, não havendo como emprestar a proteção da Lei 8.009/90 a sua cota-parte, devendo permanecer hígida a penhora efetuada no rosto dos autos – processo 0001429-43.1997.89.07.0001, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública.” (ID. 31221371 - Pág. 7) (g.n.) E, ainda, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos sem a concessão de efeitos infringentes, o colegiado consignou: “Embora o acórdão não tenha mencionado haver nos autos rescisão do contrato de aluguel e uma conta de luz em nome do devedor, com data posterior ao enceramento da locação, tais documentos, por si só, não autorizam a modificação do julgado, pois não são suficientes para demonstrar que a embargante tenha voltado a residir no mencionado imóvel. (...) Conforme se extrai do ID 27043381 – pág. 38/40, denominado “ACORDO ADMINISTRATIVO PESSOA JURÍDICA – PARCELAMENTO No 190/2007”, não houve a alegada novação da dívida, mas apenas a facilitação do pagamento do débito, em razão de requerimento da parte devedora. Tal conclusão está explícita no indigitado documento, conforme Parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, bem como Cláusula Quarta (...) No caso em análise, a obrigação anterior não foi substituída por uma nova, mas tão somente foi parcelada a pedido da parte devedora, não havendo se falar em desoneração da fiança” (ID 33069887). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029